Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE CONTA ATRASADA. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, SERASA, por débito inexistente, bem como a determinação de exclusão do registro. A sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que o registro de dívida estava inserido no cadastro do SERASA LIMPA NOME, que não tem o condão de restringir o crédito do consumidor. O recurso ora interposto reitera os pedidos deduzidos na inicial.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, classificando-se o recorrido como fornecedor de serviços, e o recorrente como consumidor por equiparação, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, observa-se que o autor, em consulta na plataforma do SERASA, verificou débito junto a empresa de telefonia no valor de R$169,84 (id 34058063), o qual alega não ser de sua responsabilidade, pois teve os documentos extraviados, e foi celebrado contrato fraudulento.
4. Não obstante o débito conste da plataforma, é controversa a negativação, tendo em vista que o documento apresentado pelo recorrente indica apenas a existência de conta atrasada. De outra banda, a empresa demonstrou a inexistência de registro negativo no banco de dados do SERASA, id 34058087.
5. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.
6. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.